Tribunal: TJDFT
Processo: 0746290-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746290-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Emanuele Lazzaretti Cordova Campelo Agravadas: Banco do Brasil S/A; Caixa Econômica Federal; e Banco C6 S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emanuele Lazzaretti Cordova Campelo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0741171-81.2024.8.07.0001, assim redigida (Id. 213194631 dos autos do processo de origem): “Trata-se de ação fundada nas normas do CDC que tratam do superendividamento ajuizada em 24/09/2024 em face de três réus, Banco do Brasil, CEF e Banco C6. A inicial informa que a autora tem empréstimos consignados e não consignados com os réus, além de dívidas de cartão de crédito, que foram sendo contratados em virtude da sua desestruturação financeira, causada pela pandemia, diagnóstico de autismo em relação a um dos filhos, mudança de residência para Brasília, acrescentando que os empréstimos foram concedidos de forma indiscriminada pelos réus. Afirma que possui ao todo onze empréstimos bancários e dívidas de três cartões de crédito. Aduz que o seu mínimo existencial, considerando despesas consigo e com os filhos, seus dependentes, é de R$21.465,45 mensais, e como recebe valores líquidos de R$6.434,01, está com o orçamento negativo em R$15.031,44. Não apresentou plano de pagamento. Realiza pedido de gratuidade de justiça e requerimentos a título de tutela de urgência. Como pedidos finais, requer a designação da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, e, caso não haja acordo, o ingresso na fase do art. 104-B do CDC. 1. Gratuidade de justiça Defiro a gratuidade de justiça à autora, pois verifico, a partir do contracheque, declaração de imposto de renda, documentos de dívidas, e laudo médico, que embora autora receba rendimentos líquidos mensais de R$6.434,01, ela tem dois dependentes na declaração de imposto de renda, um filho é autista, e tem vários empréstimos sem consignação celebrados com o Banco do Brasil, alguns em valores bem elevados, além de faturas de dois cartões de crédito com o Banco do Brasil em valores bem superiores ao líquido que lhe sobra, e mais uma fatura de cartão de crédito com o Banco C6. À Secretaria para cadastrar a gratuidade no sistema, pois a autora não marcou o pedido ao distribuir a ação. 2. Tutela de urgência 2.1 – Tutela para suspender pagamentos, não ser cobrada e não ter nome negativado Indefiro o pedido da autora para que seja determinada a suspensão do pagamento das suas dívidas, sem limite temporal final, bem como par que seja isenta de ser cobrada pelos réus e de ter seu nome lançado em cadastros restritivos de crédito, com base no art. 300 do CPC. Isso porque, apesar de sempre presente o receio de dano nos processos de superendividamento, na fase do art. 104-A do CDC não há como concluir pela probabilidade do direito alegado pela autora, que coincidiria com a possibilidade de homologar um plano de pagamento. A autora não apresentou nenhum plano, ao contrário, sequer declinou a margem de negociação que terá com os credores (valor que lhe sobrará para apresentar um plano de pagamento na audiência). Com o valor das despesas mensais por ela apresentadas e valor dos rendimentos líquidos mensais que lhe restam, verifica-se que a autora está praticamente insolvente. Assim, sem que faça uma adequação de suas despesas mensais, sequer terá condições de participar da audiência do art. 104-A do CDC, para negociar com os credores. Afinal, quanto lhe resta mensalmente para renegociar, se está com orçamento, segundo afirma, totalmente deficitário? Não há, pois, probabilidade do direito alegado. 2.2 – Tutela de urgência para suspender os débitos pelo prazo de 180 dias com base no art. 104-B, § 4o, do CDC O prazo de 180 dias previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC, é o prazo máximo para pagamento da primeira parcela do plano compulsório já aprovado, realizado na segunda fase do procedimento, que nem se iniciou. Enquanto o plano proposto não for submetido ao contraditório e analisado para fins de homologação, não há como antecipar os efeitos da tutela na forma pretendida, porque o que a lei previu não foi uma moratória de 180 dias. Assim, indefiro o pedido de tutela para suspender os débitos por 180 dias. 2.3 - Tutela de urgência para limitação das parcelas das dívidas descontadas em conta corrente ao percentual indicado na inicial A autora pede a limitação dos descontos a 40% de seus rendimentos líquidos, descontados apenas o imposto de renda e a previdência social, com base na Lei 14.431/2022, que alterou a Lei 10.820/2003. Quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, não é possível limitar os descontos das parcelas ao percentual pretendido pela parte autora. Com efeito, não cabe o distinguishing referente ao Tema 1.085 do STJ, que considerou legítimo tais descontos, e que se aplica não apenas aos celetistas, mas também aos servidores públicos, como tem reconhecido a jurisprudência do TJDFT. Nas razões de decidir, levou-se em conta os efeitos que as limitações de descontos em conta corrente geram na realidade do superendividamento. De acordo com o STJ, a limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, não é instrumento adequando ao combate do endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor. Nos termos da tese firmada, haveria, no caso, uma indevida intervenção judicial nos contratos, e a solução do superendividamento requer que se confira também ao credor a possibilidade de renegociar o débito. Prestigia-se, ademais, a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que em regra os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. Mesmo que a parte autora se disponha a depositar em juízo o valor que seria preservado com o pedido de limitação dos descontos mensais ao percentual indicado na inicial, a medida não se revela possível, pois contraria o entendimento da jurisprudência, e porque também é inteiramente incompatível com o procedimento de repactuação de dívidas, já que não contemplada nos arts. 104-A e 104-B do CDC. 3. Emenda à inicial Embora a parte autora tenha afirmado na inicial que referiu todas as suas dívidas para efeito de repactuação, é necessário que junte aos autos o relatório do último mês dos empréstimos e dívidas do Registrato do Banco Central do Brasil, para que se possa analisar a sua situação financeira com maior precisão, inclusive o seu enquadramento, ainda que em cognição sumária, como superendividada. Vale dizer que o Registrato auxiliará, inclusive, a verificação da situação das dívidas de cartão de crédito. Desse modo, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 dias úteis, o relatório do Registrato, que poderá ser obtido com conta gov.br do nível prata ou ouro no site do Banco Central do Brasil, link https://registrato.bcb.gov.br/registrato/relatorios. Além disso, o CEJUSC-Super, instituído no âmbito do TJDFT também para auxiliar as Varas na realização das audiências do art. 104-A do CDC, disponibilizou para as partes dos processos ajuizados diretamente nas Varas Cíveis a possibilidade de preenchimento de um formulário socioeconômico que será necessário previamente à realização dessa audiência no CEJUSC-Super. Considerando que o formulário socioeconômico contém perguntas padronizadas sobre o núcleo familiar da parte interessada no procedimento dos arts. 104-A e 104-B do CDC, além de conter várias outras perguntas, de forma padronizada e organizada, cujas respostas serão muito úteis para auxiliar o juízo na análise do caso e o atendimento da parte na audiência do art. 104-A do CDC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias úteis para preencher o formulário socioeconômico disponível no site https://superendividado.tjdft.jus.br/ , para tanto, deve a parte autora observar o que se segue: (i) Após a realização do cadastro, deverá a parte autora ativar a conta, a partir do acesso ao link encaminhado ao e-mail informado no momento do cadastramento; (ii) O preenchimento do formulário deve ser realizado sem a utilização de caracteres especiais ou vírgulas; (iii) Após o preenchimento do formulário, deverá a parte autora juntar a estes autos, devendo o formulário ser baixado clicando na opção “Gerar petição”. (iv) Qualquer dúvida quanto ao preenchimento do formulário pode ser dirimida junto ao CEJUSC – SUPER, por meio do e-mail super@tjdft.jus.br; Informo à parte autora que, a partir do preenchimento do formulário, poderá, de forma facultativa, participar das oficinas educativas do Programa de Atendimento ao Superendividado do TJDFT. No caso a autora, a participação nas oficinas será de grande valia, pois o formulário tem um campo para a autora dizer qual é a sua margem de negociação com os credores, mas a autora, na inicial, não apresenta nenhuma margem, ao contrário, sua situação aponta para a necessidade de rever seu orçamento mensal. Assim, determino que a autora informe, no prazo de 15 dias úteis, se participará das oficinas e se necessitará da suspensão da fase pré-processual para que possa apresentar, oportunamente, o seu plano de pagamento, que, nesta fase do processo, afigura-se como suficiente que seja a margem de negociação com os credores. 4. Juízo 100% digital Verifico que, ao distribuir a ação, a parte autora realizou a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, regulado no âmbito do TJDFT pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Considerando, contudo, que a parte autora não requereu que suas intimações sejam eletrônicas e não indicou de que forma e por qual meio desejaria ser intimada, diga a parte autora, no prazo de 15 dias, se o requerimento do Juízo 100% digital foi equivocado. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, dispensados os dados eletrônicos da parte ré, porque já é parceira eletrônica e, como tal, continuará sendo citada e intimada dos autos pelo sistema eletrônico. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma eletrônica, em relação aos réus que têm domicílio judicial eletrônico. Deverá constar no mandado de citação a intimação para que o réu que não é parceiro manifeste expressamente se também deseja o Juízo 100% digital, entendendo-se o silêncio como ausência de anuência. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE. Por fim, registro, para a futura citação dos credores, que foram qualificados na pág. 4 da petição inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65686829), em síntese, que os descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, provenientes da celebração de negócios jurídicos de mútuo, comprometem integralmente a sua remuneração mensal. Argumenta que a aludida situação resulta na privação de meios adequados para prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, devendo ser promovida a suspensão dos descontos em sua conta bancária. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a suspensão de todos os descontos decorrentes da celebração de negócios jurídicos de mútuo, além da vedação de ter o nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito. Subsidiariamente, requer: a) a suspensão dos descontos pelo prazo de 180 (cento) e oitenta dias nos termos do art. 104-B, parágrafo quarto, do CDC; ou b) a limitação dos descontos aludidos ao coeficiente de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração mensal líquida. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular na decisão interlocutória referida no Id. 213194631 dos autos do processo de origem. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão, e subsidiariamente de limitação, de dívidas decorrentes da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com as instituições financeiras recorridas. No caso em exame a demandante optou pelo ajuizamento da ação submetida ao "procedimento de repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Observe-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do devedor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido." (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/4/2012) "DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/6/2017) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/6/2010) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente é empregada vinculada à empresa pública Indústrias Nucleares do Brasil e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 14.218,82 (quatorze mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos). Convém destacar que, considerados os descontos compulsórios, a renda mensal da ora agravante soma a quantia de R$ 9.504,25 (nove mil, quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 207284872 dos autos de origem) observa-se que a demandante recebe remuneração mensal líquida no montante de R$ 6.434,01 (seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo) em razão de parcela relativa a empréstimo consignado no montante de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compromete aproximadamente 31% (trinta e um por cento) de sua remuneração mensal. Nesse contexto identifica-se ainda a celebração de diversos negócios jurídicos de mútuo sob a modalidade “FGTS saque aniversário” (Id. 212191050 dos autos do processo de origem). Ocorre que a aludida espécie de empréstimo não compromete de modo direto a remuneração mensal recebida pela ora agravante. Em verdade, por intermédio de instituição financeira de natureza privada, há a antecipação do recebimento de valores depositados mensalmente pelo empregador em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e mantida pela empresa pública Caixa Econômica Federal. A esse respeito examine-se a regra prevista no art. 20- C da Lei 13.932/2019 que, a seu turno, instituiu a aludida modalidade de empréstimo pessoal: "Art. 20-C: A primeira opção pela sistemática de saque-aniversário poderá ser feita a qualquer tempo e terá efeitos imediatos. § 3o: A critério do titular da conta vinculada do FGTS, os direitos aos saques anuais de que trata o caput deste artigo poderão ser objeto de alienação ou cessão fiduciária, nos termos do art. 66-B da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, em favor de qualquer instituição financeira do Sistema Financeiro Nacional, sujeitas as taxas de juros praticadas nessas operações aos limites estipulados pelo Conselho Curador, os quais serão inferiores aos limites de taxas de juros estipulados para os empréstimos consignados dos servidores públicos federais do Poder Executivo. § 7o: Na hipótese de despedida sem justa causa, o trabalhador que optar pela sistemática saque-aniversário também fará jus à movimentação da multa rescisória de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 18 desta Lei.” No que se refere às faturas, decorrentes do uso de cartão de crédito, coligidas aos autos do processo de origem, observa-se a existência de demasiados gastos supérfluos que, ao menos na presente fase de cognição sumária, denotam espécie de “superendividamento ativo”, não abrangido pelo procedimento de “repactuação de dívidas” (Id. 212191050, fls. 20, 21, 29 e 30 dos autos do processo de origem). Quanto ao mais, convém ressaltar que a suspensão dos descontos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias prevista no art. 104-B, parágrafo quarto, do CDC é medida a ser adotada após homologação do plano judicial compulsório. No presente momento processual a recorrente sequer apresentou a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 104-A do CDC. Assim, o item do pedido consistente na suspensão das dívidas pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) não pode logicamente ser deferido. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator